Tribunal: TJMT
Processo: 1010597-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010597-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), ALBINA MARIA AUXILIADORA GOMES - CPF: 211.910.697-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV. PUBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.032.915/0001-77 (AGRAVADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), EVALDO DUARTE DE BARROS SOBRINHO - CPF: 002.024.341-33 (ADVOGADO), DEBORA BORGES SOUZA RIGOTTI - CPF: 651.110.441-91 (ADVOGADO), HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 378.728.421-49 (ADVOGADO), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010597-96.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ALBINA MARIA AUXILIADORA GOMES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV. PUBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –

PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR –
RECURSO PROVIDO
.

Por expressa previsão do artigo 833, IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo exceções previstas no §2o.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010597-96.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ALBINA MARIA AUXILIADORA GOMES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV. PUBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010597-96.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, deferiu a penhora de 15% do salário da devedora.

A agravante alega que possui diversos empréstimos consignados e, com os descontos, lhe sobram aproximadamente R$9.500,00, que são utilizados nas despesas necessárias.

Aduz que os gastos ultrapassam os seus ganhos, e necessita da ajuda dos filhos para a complementação.

Argumenta que o
decisum
afronta o art. 833, inciso IV do CPC e art. 7o, inciso X da CF.

Efeito suspensivo deferido (ID 91721451).

Na contraminuta a agravada sustenta que o processo já tramita por 20 anos, sem que a agravante tenha indicado bens a penhora e nem manifestado interesse em quitar a dívida. Diz que seus proventos são elevados e que leva uma vida luxuosa, fatos que, segundo entende, ensejam a manutenção da decisão agravada (ID 94239978).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010597-96.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ALBINA MARIA AUXILIADORA GOMES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV. PUBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Assim dispõe o art. 833, IV, e §2o, do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3
o”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou que “
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
. (REsp n. 978.689/SP).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR OU VALOR RECEBIDO SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 568/STJ.

1. A impenhorabilidade de vencimentos somente é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na hipótese dos valores recebido pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, nos termos da literalidade do art. 833, IV e §2o, do CPC.

2 . Agravo interno desprovido
(AgInt no AgInt no AREsp 1640504/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020)

E ainda:

AgInt no REsp 1573573/RJ;

AgRg no AREsp 712.651/DF;

AgRg no AREsp 637.440/DF;

AgInt no REsp n. 1035207/SP.

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
É vedada a penhora de verba de natureza salarial, conforme inciso IV do art. 833 do CPC, salvo as exceções contidas no §2o.
(N.U 1009334-29.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

E também:

AI 1008320-78.2019.8.11.0000;

AI 1008489-94.2021.8.11.0000;

AI 1004091-80.2016.8.11.0000;

AI 1006334-21.2021.8.11.0000;

AI 1006327-29.2021.8.11.0000;

AI 1004373-45.2021.8.11.0000;

AI 1013962-32.2019.8.11.0000;

AI 1013963-17.2019.8.11.0000;

AI 1022637-47.2020.8.11.0000;

AI 1010583-83.2019.8.11.0000;

AI 1001354-65.2020.8.11.0000.

Embora não se desconheça o entendimento de que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
”

(REsp n. 1547561/SP), o STJ também já consignou que “
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando,
concretamente
, ficar demonstrado nos autos que tal medida não

compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (REsp 1806438 / DF – destaque original).

A agravante juntou documentos que confirmam o comprometimento de sua renda essencial à manutenção dela própria, e os que a agravada anexou são insuficientes para atestar o contrário, pois embora haja indícios de que possui gastos elevados com aluguel, seu rendimento está comprometido com empréstimos e despesas pessoais fundamentais.

E a hipótese da lide não é de bloqueio relativo a pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal, tampouco comporta a flexibilização da lei. Dessa forma, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para determinar a liberação da penhora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021